Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008676-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.794.031/0001-15 (EMBARGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão monocrático que, ao prover integralmente recurso de apelação, reformou sentença de primeiro grau e reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, julgando improcedente a ação anulatória proposta por Postos de Serviços Joia Petróleo Ltda. O embargante alegou omissão no julgado quanto à fixação da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, pleiteando sua fixação em favor da Fazenda Pública.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão monocrático quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da reforma da sentença de mérito e consequente inversão da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais da decisão judicial, tais como omissão, obscuridade ou contradição, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

A reforma integral da sentença implicou a improcedência do pedido inicial e a inversão do ônus da sucumbência, tornando obrigatória a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios.

5.

A ausência de fixação da verba honorária no acórdão configura omissão relevante, passível de correção mediante embargos de declaração.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a fixação dos honorários de sucumbência é efeito jurídico automático da sucumbência, sendo vedada sua omissão, inclusive em decisões monocráticas.

7.

A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A reforma integral da sentença com inversão da sucumbência impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, mesmo de ofício.

2.

A omissão na fixação da verba honorária em decisão monocrática configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

3.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e pode ser arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, quando adequada à complexidade e relevância da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, I; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.12.2009; STF, RE 1.417.155/RN, Tema 1.282 da Repercussão Geral, j. 28.03.2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto opostos por Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática (ID 327256859) que, ao prover integralmente a apelação interposta, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, julgando improcedente a ação anulatória ajuizada por Postos De Serviços Joia Petróleo Ltda.

O embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, na medida em que
não foi fixada verba honorária sucumbencial
em favor da Fazenda Pública, apesar da integral procedência do recurso de apelação e da improcedência da ação anulatória, situação que atrai a incidência do disposto no
art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
, segundo o qual a condenação em honorários constitui efeito jurídico automático da sucumbência.

Assim requer o provimento dos embargos de declaração e sanadas as omissões apontadas, fixando os honorários de sucumbência recursais devidos pelo Embargado.

Não há apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão de minha relatoria que, em sede de decisão monocrática, deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando sentença de 1o grau para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz da tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral, e, por consequência, julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal proposta pela empresa Postos de Serviços Joia Petróleo Ltda.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Na origem, a parte autora buscava a desconstituição dos créditos fiscais referentes aos exercícios de 2013 a 2019, amparando-se em alegação de inconstitucionalidade da exação. O Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá acolheu a pretensão.

Todavia, em sede recursal, o Estado de Mato Grosso obteve provimento integral de sua apelação, tendo o relator reconhecido a constitucionalidade da TACIN, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, proferida no RE n. 1.417.155/RN. Com isso, foi reformada a sentença de piso, resultando na improcedência do pedido inicial e, portanto, na inversão do resultado da sucumbência.

Em sequência, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID 330517886), nos quais apontou omissão na decisão embargada quanto à condenação da parte embargada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Sustenta que, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, a verba honorária deve ser fixada mesmo de ofício pelo juízo, como consectário lógico da sucumbência da parte vencida.

Aduz que, sendo a sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, deve haver condenação da parte adversa — Postos de Serviços Joia Petróleo Ltda — ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, em valor a ser fixado pelo Tribunal com base no valor da causa, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante.

Conforme já narrado, a sentença de primeiro grau julgou procedente a ação anulatória, declarando a nulidade de lançamentos tributários relativos à TACIN, concernentes aos exercícios de 2013 a 2019, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi provido, reformando integralmente a sentença, para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), publicada em 28/03/2025.

Na hipótese dos autos, a reforma da sentença implicou inversão do ônus da sucumbência, devendo, portanto, ser atribuída à parte autora — Postos de Serviços Joia Petróleo Ltda — a responsabilidade pelo pagamento dos honorários em favor da parte vencedora, Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Assim, com a total inversão da sucumbência, caberia ao acórdão embargado condenar a parte adversa (ora embargado) ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

No entanto, de fato, não consta no dispositivo da decisão qualquer menção à fixação da verba honorária sucumbencial, restando caracterizada omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, que determina caber embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto sobre o qual deveria o julgador se pronunciar.

Convém lembrar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de honorários sucumbenciais constitui elemento obrigatório da decisão judicial, sendo vedada sua omissão, inclusive em julgamento monocrático.:

A fixação da verba honorária na hipótese vertente não apresenta qualquer peculiaridade impeditiva, uma vez que o valor da causa foi estimado em R$ 20.128,76 e a decisão monocrática reformou integralmente a sentença, conferindo vitória total à parte embargante.

Deste modo, impõe-se o reconhecimento da omissão e, por consequência, a sua sanabilidade nestes aclaratórios, com arbitramento dos honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85, § 2o e § 3o, inciso I, do CPC.

O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC, especialmente a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo procurador do Estado e o grau de zelo profissional.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

A omissão identificada deve, portanto, ser suprida, mantendo-se inalterado o conteúdo decisório do acórdão quanto à improcedência da ação anulatória e reconhecendo-se, agora expressamente, o direito à percepção da verba honorária pelo ente estatal.

Saliente-se, por fim, que a presente decisão não representa inovação da causa ou reformatio in pejus, uma vez que o arbitramento da verba é consectário legal e obrigatório da inversão da sucumbência, impondo-se ao julgador tão somente aplicar o dispositivo legal vigente.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração
, para suprir a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela parte autora, Postos de Serviços Joia Petróleo Ltda, em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

Mantenho inalterado o teor da decisão monocrática embargada, quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026